Tribunal: STF
Processo: HC 102197
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (“NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM HABEAS CORPUS, REQUERIDO A TRIBUNAL SUPERIOR, INDEFERE A LIMINAR”). EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 


1 . A decisão do Superior Tribunal de Justiça ora questionada, é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator. Não se vislumbra a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, incidindo, portanto, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Precedentes. 




2. Sem adentrar no mérito da impetração, mas apenas para afastar a alegação de estar-se diante de caso excepcional, ressalte-se que, pelo que se tem na decisão do Juízo de primeiro grau, a prisão preventiva da Paciente foi mantida com fundamento em elementos concretos – periculosidade da agente -, que satisfariam os requisitos específicos previstos na legislação processual penal vigente. 




3. Não há excessiva demora no julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 




4. Habeas corpus denegado.